Tribunal: TJMT
Processo: 1047205-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047205-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FACILITA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - CNPJ: 29.108.091/0001-65 (APELADO), SORAIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 040.284.641-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Encargos contratuais. Termo final de incidência. Atualização até o efetivo pagamento. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente
a
Ação Monitória, fixou correção monetária a partir do ajuizamento e juros moratórios desde a citação, sem definir o termo final da atualização, nem a incidência dos encargos contratuais após o vencimento da obrigação. O apelante busca o reconhecimento da exigibilidade dos encargos contratuais – juros remuneratórios, multa e demais cláusulas de inadimplemento – até o efetivo pagamento da dívida.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença foi omissa ao não estabelecer a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento;

(
ii
) estabelecer se, em caso de inadimplemento, os encargos contratualmente pactuados devem incidir até a quitação integral da obrigação.

III.
Razões de decidir

3. A sentença fixa apenas os termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios, deixando de definir o termo final da atualização, o que caracteriza omissão relevante para a liquidez do título judicial.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, reconhecido o inadimplemento, os encargos
contratuais permanecem exigíveis até o efetivo pagamento, sendo inviável limitar sua incidência ao ajuizamento da ação.

5.
A manutenção dos encargos até a quitação integral assegura a observância do princípio
pacta sunt servanda
e evita o estímulo ao inadimplemento, garantindo a integralidade da obrigação tal como pactuada entre as partes.

6.
A reforma parcial da sentença se justifica para suprir a omissão e adequar o título judicial à jurisprudência dominante, preservando os encargos contratuais até o efetivo pagamento, desde que não cumulativos e observados os limites legais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido
para reconhecer
a incidência dos encargos contratuais estipulados
,
como juros remuneratórios, multa e demais cláusulas de inadimplemento
,
até a data do efetivo pagamento
.

Tese de julgamento
:

1. “Os encargos contratuais pactuados entre as partes incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito
”
.

2. “
A ausência de definição do termo final da atualização do débito configura omissão que deve ser suprida para garantir a liquidez do título judicial e a segurança da fase de cumprimento
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art
.
85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.227.458/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.10.2025; STJ,
AREsp
2.782.387/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.03.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.495.072/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.06.2024; TJMT, Apelação Cível 1023157-
54.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
contra
sentença proferida
pela Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros,
Juíza de Direito da
2
a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que nos autos da
Ação
Monitória

ajuizada em desfavor d
e

FACILITA CERTIFICADO DIGITAL LTDA
. e
SORAIA PEREIRA DE SOUSA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo o
instrumento celebrado entre as partes em
título executivo judicial,
n
o valor de
R$ 267.021,14
,
com
a incidência de
correção monetária a partir do ajuizamento da
demanda
e juros

de mora a
contar
da citação válida

(id
s
.
323112010 e
323112017
).

Nas razões recursais (id. 323112021), o apelante sustenta que, uma vez reconhecida a inadimplência contratual, os encargos previstos no instrumento devem incidir até a efetiva quitação, e não apenas até
a propositura
da ação monitória.

Alega que a interpretação adotada pelo Juízo
a quo
contraria a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, segundo a qual os juros remuneratórios, a correção contratual e demais encargos pactuados permanecem exigíveis enquanto subsistir o inadimplemento.

Argumenta que restringir a incidência desses encargos até a distribuição da ação gera incentivo à
inadimplência
e viola o princípio do
pacta sunt servanda
, sobretudo porque não há previsão contratual que limite a aplicação da remuneração até o ajuizamento.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a incidência dos encargos contratuais, remuneratórios e moratórios, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, mantendo-se os demais termos d
o
decisum
.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (id.
326877860
).

As apeladas, representadas pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial,
pugnaram
pelo desprovimento do recurso e fixação de honorários em
seu
favor (id. 323112026).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
o
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
ajuizou
Ação
Monitória

em
desfavor d
e

FACILITA CERTIFICADO DIGITAL LTDA
. e
SORAIA PEREIRA DE SOUSA
,
visando à cobrança do saldo decorrente do Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais n. 332.512.321

celebrado entre as partes, cujo limite originalmente pactuado foi ampliado mediante aditivo, resultando em inadimplemento e na constituição do débito no valor de R$ 267.021,14

(id.

323111391
).

C
itadas por edital, as requeridas
q
uedaram
-se
inertes, motivo pelo qual lhes foi nomead
a

c
urador
a

e
special, que apresentou
contestação
por negativa geral (id. 323112009).

Ao apreciar a demanda, o
Juízo
a quo
julgou
procedentes os pedidos iniciais,

nos seguintes termos:

“
[...]
Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução.

O processo encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I
c.c
. artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Não resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para propositura da execução.

Razão pela qual, veio garantir seu direito através da presente Ação Monitória.

Na Ação Monitória, necessita apenas
do
autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 1.102a do Código de Processo Civil. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal.

Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (CPC, art. 1.102c), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (CPC, art. 333, II), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a Requerente possui em seu poder, documento escrito, que comprova a dívida da Parte Requerida.

É patente que no caso tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, mesmo tratando-se de contrato bancário. Se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato, devendo prevalecer em todos seus termos.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo487–Ie artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 267.021,14 (duzentos e sessenta e sete mil, vinte e um reais e quatorze centavos), devidamente atualizados com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10
%(
dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.
[...]
”
.
(id.
323112010
).

Contra essa sentença,
o banco
autor opôs embargos de declaração,
apontando omissão quanto à aplicação dos encargos contratuais até o
efetivo pagamento do débito e sustentando que a atualização prevista no dispositivo não corresponderia aos critérios pactuados entre as partes (id. 323112016).

O Juízo de origem rejeitou os
aclaratórios
, sob o fundamento de que, no momento do ajuizamento da ação monitória, “
o autor já havia atualizado o débito, apresentando o valor de R$ 267.021,14 (duzentos e sessenta e sete mil, vinte e um reais e quatorze centavos), razão pela qual a sentença determinou a atualização da dívida reconhecida a partir de então, não havendo que se considerar a omissão aventada
” (id. 323112017).

Inconformad
a
, a parte interpôs o presente recurso, buscando a revisão da sentença no ponto relativo à atualização do débito, ao argumento de que os encargos contratuais deveriam incidir até o efetivo pagamento.

Pois bem
.

Após detida análise, vislumbra-se que o presente recurso
comporta

provimento
. Vejamos.

Inicialmente, verifica-se que a sentença recorrida, ao fixar os critérios de atualização do débito, limitou-se a determinar a incidência de correção monetária “
a partir do ajuizamento da ação
” e de juros moratórios “
a partir da citação válida
”. Entretanto, não estabeleceu de forma expressa o termo final da atualização, tampouco abordou a incidência dos encargos contratuais após o vencimento da obrigação até o pagamento do débito.

Embora o apelante sustente que
o Juízo de primeiro grau
teria fixado o ajuizamento da ação como termo final de atualização,
essa
interpretação não se confirma pela leitura d
a decisão
. Na realidade, o que se extrai da
referida
sentença é a fixação apenas dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, sem qualquer menção ao marco final da incidência
.

A controvérsia, portanto, não reside propriamente na existência de vedação judicial à continuidade dos encargos, mas na ausência de pronunciamento jurisdicional específico sobre a subsistência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, o que gera incerteza na execução do título judicial constituído.

Conquanto
a parte apelante tenha construído suas razões recursais sobre uma premissa imprecisa
–
isto é, de que a sentença teria expressamente excluído os encargos após o ajuizamento
–
, não se pode ignorar que a omissão identificada compromete a completude do julgado, sobretudo diante do entendimento jurisprudencial já consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em caso de inadimplemento, os encargos convencionados entre as partes permanecem exigíveis até a quitação integral da obrigação.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
ENCARGOS CONTRATUAIS
.
TERMO FINAL
.
EFETIVO PAGAMENTO
.

LIMITAÇÃO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE.

1.
O cerne da controvérsia consistem
em definir se o ajuizamento da execução afasta a incidência dos encargos moratórios contratuais.

2.
Na inadimplência contratual
,
os encargos contratados são aplicáveis até o efetivo pagamento do débito
, não sendo admitida a limitação da sua incidência ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes.

3. Recurso especial provido.
”

(
STJ,
REsp n. 2.227.458/PR,
Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
j.
13/10/2025, DJEN 17/10/2025
– grifo nosso
)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.1. Ação monitória. 2.
Havendo inadimplência
,
admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento
, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e
provido.
”
(
STJ,
AREsp
n. 2.782.387/MT,
Rel. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j.
17/3/2025, DJEN 21/3/2025
– grifo nosso
)
.

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ENCARGOS MORATÓRIOS
.
INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que
,
no caso de inadimplência
,
é permitida a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento
, não estando limitado ao ajuizamento da ação. 2. Agravo interno não provido.
”
(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.495.072/SP,
Rel. Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma,
j.
24/6/2024,
DJe
26/6/2024
– grifo nosso
)
.

Nesse mesmo sentido
tem decidido esta
Egrégia Câmara:

“
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
ENCARGOS CONTRATUAIS
.
INCIDÊNCIA
.
TERMO FINAL
.
PAGAMENTO EFETIVO
. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
,
havendo inadimplência
,
os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida
, e não apenas até o ajuizamento da ação executiva ou monitória, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda. 4. A limitação dos encargos contratuais à data do ajuizamento da ação, quando inexiste impugnação específica pela parte devedora ou abusividade das cláusulas, configura intervenção indevida na relação contratual estabelecida e contraria a natureza do processo executivo, que visa justamente o cumprimento da obrigação conforme pactuada entre as partes. 5. A restrição à aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação poderia, inclusive, incentivar o inadimplemento contratual, ao estabelecer condições mais favoráveis ao devedor após o início da demanda judicial, comprometendo a segurança jurídica das relações negociais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "
Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito
, não se limitando ao ajuizamento da ação, em respeito à autonomia contratual e ao
princípio da força obrigatória dos contratos." [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1023157-54.2023.8.11.0015,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
13/11/2025, DJE 13/11/2025
– grifo nosso
).

Assim, ainda que os fundamentos do recurso não estejam integralmente alinhados ao conteúdo da sentença, a questão objeto da insurgência está devidamente delineada e comporta apreciação, nos limites do pedido recursal.

Trata-se, pois, de
hipótese
em que a parcial reforma do julgado
se justifica
não pelos argumentos expendidos pela parte apelante, mas em razão do vício de omissão identificado, cuja superação é necessária para assegurar a liquidez do título executivo judicial e a segurança jurídica da fase de cumprimento.

Nesse cenário,
impõe-se o reconhecimento de que o valor do débito deverá ser atualizado até o efetivo pagamento
, com a incidência dos encargos contratuais regularmente pactuados, desde que compatíveis com o ordenamento jurídico, especialmente no que se refere à vedação de cumulação de encargos de mesma natureza e à proibição de capitalização indevida.

Ante o
exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S
.
A
.
, reformando a sentença recorrida

tão somente

quanto à forma de atualização do débito, reconhecendo a incidência dos encargos contratuais estipulados
,
como juros remuneratórios, multa e demais cláusulas de inadimplemento
,
até a data do efetivo pagamento, desde que não cumulativos e observados os limites legais.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art
igo
85, § 11, do CPC, porquanto incabíveis na hipótese de provimento do recurs
o
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS), bem como nos casos em que o recurso é interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, como assentado no
EAREsp
1.847.842/PR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025